Tribunal: TJES
Processo: 0000054-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000054-02.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: WALTER BECHER
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação cível
interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
contra sentença (ID 2018322, fls.60/70), integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que nos autos da ação acidentária movida por
Walter Becher
julgou improcedente os pedidos autorais.

O INSS aduz em seu recurso, em suma, que, tendo em vista que o pedido autoral fora julgado improcedente pela magistrada
a quo
, o Estado do Espírito deve proceder ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela entidade autárquica, nos moldes do artigo 8°, §2° da Lei n° 8.620/93 c/c artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO:
Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO

Trata-se de
Apelação cível
interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
contra sentença (ID 2018322, fls.60/70), integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que nos autos da ação acidentária movida por
Walter Becher
julgou improcedente os pedidos autorais.

O INSS aduz em seu recurso, em suma, que, tendo em vista que o pedido autoral fora julgado improcedente pela magistrada
a quo
, o Estado do Espírito deve proceder ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela entidade autárquica, nos moldes do artigo 8°, §2° da Lei n° 8.620/93 c/c artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil.

Inexistindo questões prejudiciais e preliminares a serem enfrentadas e tendo sido preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito do recurso, cuja matéria refere-se à averiguação do reembolso dos honorários periciais outrora pagos pela autarquia.

É importante salientar que, em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema em voga, submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
REsp 1.823.402/PR
, restando firmada a seguinte tese vinculante no
Tema 1.044
[1]
:
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Antes de aplicar a tese vinculante à hipótese concreta, julgo salutar ligeira explanação sobre os fundamentos que levaram a Corte de Cidadania à conclusão supra, em virtude desta Corte perfilhar entendimento diverso.

O INSS defende que, embora esteja obrigado a antecipar o pagamento dos honorários periciais, nas ações de acidente do trabalho, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, não está obrigado a arcar com o seu custeio, em definitivo, em demanda julgada improcedente, mesmo que ajuizada por segurado beneficiário da gratuidade de justiça, pois "
o conceito de antecipar não se confunde com o de custear".

Em seu voto condutor do julgamento do
REsp 1.823.402/PR
, a Min. Assusete Magalhães esclareceu que desde o regime do CPC/73 já existia celeuma semelhante e a controvérsia surgia especialmente no caso em que a parte ré requeria a perícia, pagava a despesa, e, depois, vencia a demanda, em razão do disposto no art. 20 do CPC/73, que previa o pagamento, pelo vencido, das despesas antecipadas pelo vencedor.

A doutrina e a jurisprudência encarregaram-se de demonstrar, em interpretação sistemática do art. 33 do CPC/73, que a sua adequada exegese deveria ser feita à luz dos arts. 19 e 20, caput e § 2º, do mesmo Código, de modo que a expressão “pagar”, usada no art. 33 do CPC/73, deveria ser entendida como “adiantar” ou “antecipar” a remuneração do perito. Assim, quando proferida a sentença haveria a fixação definitiva da responsabilidade pelas despesas já efetuadas, cabendo ao vencido pagar, ao vencedor, as despesas que antecipara, na forma determinada pelo art. 20 do CPC/73.

Relembrou a Ministra que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a questão ficou melhor esclarecida, haja vista a redação do seu art. 95, que, além de registrar tratar-se de mero adiantamento da remuneração do perito, traz regra geral expressa, para os casos em que tal encargo estiver sob a responsabilidade do beneficiário da gratuidade de justiça, pois caberá ao Estado efetuar o adiantamento do pagamento dos honorários de perícia requerida pelo beneficiário, e se ele, ao final, restar sucumbente, aplica-se a suspensão da exigibilidade da despesa, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, concluiu a Corte Superior que, a obrigação imposta ao INSS, pela norma especial do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, de sempre antecipar os honorários periciais, nas ações de acidente do trabalho, não pode ser entendida como responsabilidade pelo pagamento final e definitivo dessa despesa, ainda que o beneficiário da gratuidade de justiça reste vencido na demanda, como no presente caso.

Assim, considerando que, CPC/2015, no seu art. 98, § 1º, VI, estabeleceu que a gratuidade de justiça compreende os honorários do perito, e "
conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente”
(Precedentes citados), e ainda, que a exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 – que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária – não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio.

Ressalta-se que a Corte de Cidadania superou a fundamentação outrora sustentada nesta Corte de Justiça, sobre a diferença existente entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e ainda, de violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais sem ter previamente participado da lide, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita.

Tecidos os breves esclarecimentos, passo à aplicação da tese ao caso concreto.

Com efeito, na presente hipótese, o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido e deixou de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários periciais e do advogado, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Assim, assiste razão ao INSS, porquanto a sentença, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente,
diverge da tese firmada no recurso repetitivo – Tema nº 1.044/STJ,

merecendo, assim, ser reformada.

Pelo exposto, conheço da apelação cível interposta para, no mérito.
dar-
lhe provimento
, a fim de determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na presente ação acidentária, na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto!

[1]
REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. TEMA Nº 1.044 DO STJ DE FORÇA VINCULANTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO.

1.
Em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.823.402/PR, restando firmada a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

2.
A sentença, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente, diverge da tese firmada no recurso repetitivo – Tema nº 1.044/STJ, merecendo, assim, ser reformada.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.